Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcos Eugênio Agostinho de Barros, nos autos da Ação de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente, ajuizada por Giancarlo Bassanezi, onde o magistrado a quo determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do agravado.
O agravante sustenta, em síntese, que conforme contrato de compra e venda acostado aos autos, adquiriu da revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal), em 09.07.2019, o veículo objeto da lide, de modo que, em razão da tradição e da boa-fé, o veículo não mais pertence ao agravado Giancarlo Bassanezi.
Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja suspensa a decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão da decisão agravada.
Vejamos.
Analisando o contrato de compra e venda Id 45926993, verifica-se que o agravante adquiriu da revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal), em 09.07.2019, o veículo objeto da lide, pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo pago o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante dação de pagamento de outro veículo (Ford/F250, placas PPL-8303); R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 17.07.2019; R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em 17.07.2019; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 19.07.2019; R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em 19.07.2019; R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 05.11.2019.
Ocorre, todavia, que o veículo vendido ao agravante foi adquirido pela revenda de veículos J. R. Alves de Moura (2° requerido na ação principal) em 25.06.2019, do agravado Giancarlo Bassanezi, havendo no contrato Id 45926988 cláusula resolutiva expressa e, ainda, a informação de que a transferência do veículo só iria ocorrer com a quitação integral do pagamento (cláusula oitava), de modo que a propriedade do veículo, prima facie, permanece em nome do agravado Giancarlo Bassanezi, como destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, in verbis:
“(...) No caso em exame, verifica-se que a parte autora comprovou nos autos a propriedade do veículo em questão, consoante extrato do veículo retirado da página do Detran em id. 32030363. Além disso, demonstrou a verossimilhança dos fatos narrados na exordial através do contrato colacionado em id. 32030360, o qual comprova as obrigações pactuadas pelas partes, e ainda as cópias das cártulas dos cheques de id. 32030361 e id. 32030362 que atestam a devolução dos títulos pelo Banco. (...)” (sic decisum Id 45926973 - Pág. 3)
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator